Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721407-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos aguardam a apresentação das razões do apelo. Frustada a intimação da advogada, foi expedido ofício a OAB/DF e determinada a intimação do réu para constituir novo patrono. No entanto, o réu não foi localizado no endereço fornecido nos autos, tampouco foi possível contatá-lo pelo número de telefone informado (ID 65992096). Notoriamente, é dever da parte manter atualizado o seu endereço, assim como é direito seu estar representado em juízo. Nesses moldes, NOMEIO a il. Defensoria Pública para atuar em favor de Julio Cesar Santos de Moraes Lana. Intime-se a Defensoria para ciência do munus e para apresentação das razões recursais. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 17:52:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator